Tribunal: CARF
Processo: 13855.900048/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900048/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.136 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento, os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Joao Paulo
Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 661 e ss) interposto contra o Acórdão no 14-
78.789 - 8a Turma da DRJ/RPO de 20/03/18 (fls. 643 e ss), que considerou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade (fls. 591 e ss) interposta contra Despacho Decisório (fls. 583
e ss), que não reconheceu direito creditório formulado em PER/Dcomp (02 e ss), referente a
ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2004.
O ressarcimento de IPI do 3o trimestre/2004, solicitado na Per/Dcomp de n°
21911.66288.281108.1.1.01-7430, apurado pelo estabelecimento de CNPJ no 44.944.668/0001-
62, soma o valor de R$ 75.770,79.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900048/2010-91
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900048/2010-91

O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório em razão “de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
Regularmente
cientificado,
o
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade, na qual, alegou erro de preenchimento do Per/Dcomp:
Analisando os documentos desse período de apuração do 3o trimestre de 2004, o
contribuinte constatou que, por engano, no preenchimento das "Fichas do Livro Registro
de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -Entradas e Saídas do PER/DCOMP",
não foram utilizadas as mesmas informações constantes no Livro Registro de Apuração
do IPI - Modelo 8, principalmente nos campos 'Estorno de Débitos, Outros Créditos,
Estorno de Créditos e Outros Débitos" que não foram preenchidos no PER/DCOMP.
O contribuinte entende que os erros citados acima no preenchimento do PER/DCOMP
21911.66288.281108.1.1.01-7430 podem ser a causa da sua não homologação
eletronicamente, mas, o Livro Registro de Apuração do IPI - Modelo 8 foi escriturado
corretamente e sempre com saldo credor suficiente para cobrir o débito, inclusive, na
fiscalização efetuada em 2010, não foi encontrada nenhuma irregularidade na apuração
dos créditos.
Anexou cópias das páginas do Livro Registro de Apuração do IPI - Modelo 8 e
dos Resumos dos CFOPs de Entradas e de Saídas, referentes aos períodos de apuração em do 3o
trimestre de 2004.
O Acórdão de 1o grau julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para considerar tacitamente homologado o débito de R$1.222,30, código 5856,
de 25/09/09, argumentando, em resumo, que:
(...)
Quanto aos alegados erros de informações referentes aos "Estorno de Débitos, Outros
Créditos, Estorno de Créditos e Outros Débitos" que segundo o contribuinte não foram
preenchidos no PER/DCOMP, parece-me que o contribuinte pretende retificar sua
declaração de compensação na primeira instância administrativa, já que o acréscimo dos
valores pretendidos alteram a apuração do crédito/débito da sua declaração.
A princípio, cabe esclarecer que a primeira instância administrativa não é o foro
adequado para se retificar a declaração feita anteriormente, já que esta retificação
somente pode ser feita até a decisão administrativa.
(...)
Assim, como novo pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja
porque tal pedido não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência
precípua do Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da
questão, ou seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o fizesse,
esta autoridade julgadora estaria avocando para si uma competência que não lhe é
cabida, pois não se trata apenas de examinar a presença do direito em tese, mas
também de se verificar se o tributo reclamado originou efetivamente aquele
crédito.
Dessa forma, sem adentrar em juízo quanto à não comprovação do alegado na
impugnação, encontra-se aflorado um novo pedido de reconhecimento de direito
creditório e como tal, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja porque a
autoridade fiscal fora alijada, seja porque falece competência a esta Turma para
apreciação originária, (...)
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900048/2010-91

Logo, é defeso à autoridade administrativa assegurar uma pretensão que não foi
deduzida pelo contribuinte em seu pedido inicial.
(...)
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, insiste na tese do erro de
preenchimento, alegando, em síntese, que
(...)
Inicialmente, cumpre salientar que em nenhum momento o contribuinte Recorrente
requereu, em sua Manifestação de Inconformidade, retificação das PERDCOMs, mas
tão somente a homologação de compensações realizadas e como razão de seu pedido, a
comprovação da insuficiência de dados lançados nas PERDCOMPs (notas
canceladas, devoluções de mercadorias, etc.), comprovados em seus livros de
apuração do IPI – LAIPIs.
(...)
Em último caso, a autoridade julgadora deveria ter solicitado diligencia fiscal, a fim
de sanar a divergência de informação entre o LAIPI e a PERDCOMP.
II. Ainda, a r. decisão considerou que as cópias do LAIPI, relativos ao período, não são
suficientes para demonstrar o crédito utilizado, que decorrem basicamente de estornos
de débitos e outros débitos (artigo 190 RIPI), sendo necessários cópias de documentos,
como notas fiscais de devolução/retorno de mercadorias, cópias das notas fiscais
canceladas, etc., nos termos dos artigos 167 a 173, 190 e 330 do RIPI.
Também não merece acolhida r. entendimento, pois os livros revestidos de suas
formalidades são provas cabais, hábeis e idôneas, para demonstrar as divergências de
informações, e portanto totalmente desproposita a juntada nos autos de todas as notas
fiscais e documentos relativos à escrituração do LAIPI. Ora, as informações contidas
nos livros fiscais presumem-se verdadeiros e fazem prova a favor do contribuinte, e se
assim não fosse não haveria qualquer utilidade a escrituração dos livros fiscais.
(...)
Ocorre que, o “Demonstrativo de Apuração após o Período de Ressarcimento” não se
presta para análise do crédito, tendo em vista que o contribuinte Recorrente se vale do
LAIPI para justificar seu erro no preenchimento das PERDCOMPs, e que mais uma vez
roga-se pela VERDADE MATERIAL, não havendo qualquer justificativa legal para a
recusa dos livros LAIPI como prova da divergência de informação enviada nas
PERDCOMPs.
Por todo exposto, roga-se pela procedência total do presente recurso, homologando as
compensações, ante a demonstração de erro/insuficiência de dados lançados nos
PERDCOMPs, confrontados com o Livro de Apuração do IPI, donde se verificam a
ocorrência de notas canceladas, devoluções e retornos de mercadorias, os quais não
constaram nas PERDCOMPs.
(...)
VOTO
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
A jurisprudência deste Colegiado, seguindo inclusive a CSRF, em homenagem ao
princípio da verdade material, tem admitido a juntada de provas, mesmo em segunda instância,
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900048/2010-91

quando não se mostrem meramente protelatórias e guardem correlação de pertinência e
suficiência com alegações revestidas de mínima plausibilidade, notadamente quando se destinem
a sanar alegados erros – inexatidões materiais - de preenchimento da Per/Dcomp.
Assim, devem ser admitidos os documentos apresentados após Despacho
Decisório e que, por óbvio, não foram objeto de análise pela Unidade Local, a qual detém as
condições para avaliar a existência, a disponibilidade e a suficiência do crédito.
Deste modo, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de origem, à vista dos documentos apresentados, se manifeste conclusivamente, mediante
relatório circunstanciado, acerca:
1) da procedência jurídica e da quantificação do direito creditório indicado pelo
contribuinte;
2) da utilização do crédito por meio de compensação, ou por algum outro modo;
3) da suficiência do crédito apurado para liquidar as compensações realizadas.
Cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias contados
de sua intimação, retornando os autos a este Colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital